Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Requisitos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se ilegal a busca domiciliar; (ii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iii) possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal a busca domiciliar se, em patrulhamento, policiais percebem comportamento repentino de usuário que, ao perceber a presença de policiais, retorna imediatamente à residência de onde tinha acabado de sair, deixando cair invólucro plástico no qual continha cocaína.
4. As circunstâncias do flagrante – paciente preso em flagrante, mantendo em depósito quantidade razoável de cocaína e maconha e apetrechos para o tráfico - somadas à reiteração delitiva do paciente, já condenado por tráfico de drogas e em cumprimento de pena em regime aberto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva (art. 312 do CPP).
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.5.16; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15.3.21.